Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ALLAN NICOLAS SILVA FRANCA - CPF: 044.115.661-41 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1005506-28.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALLAN NICOLAS SILVA FRANCA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para
“
autorizar a continuidade do tratamento do autor em
Home Care
com nutricionista mensal, fonoaudiologia 3x na semana, fisioterapia respiratória e motora 3x na semana, médico a cada 15 dias, enfermagem 1x na semana e oxigenioterapia intermitente, iniciando-se no prazo de 48 horas
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 15 mil
(cf. Id. nº 81815298 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a expressa exclusão c
ontratual do tratamento domiciliar prescrito ao autor dizendo que “
não havendo tal contratação, sua cobertura só pode ser exigida em casos particulares, e se atendidas as condições dispostas pela regulação de saúde
”, já que “
a Operadora não oferece os serviços solicitados e, obviamente, não cobra por eles (fator que possibilita a fixação de mensalidades mais acessíveis para os seus beneficiários)
”, de modo que os cuidados domiciliares devem ser feitos pelos familiares do agravado, ou o serviço prestado normalmente de forma ambulatorial.

Arremata o tópico dizendo que deve ser aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no julgamento do REsp nº 1.378.707/RJ, segundo o qual somente é cabível a determinação judicial de cobertura do atendimento Home Care “
quando for na modalidade de substituição da internação hospitalar”,
ou seja, quando for verdadeira internação domiciliar, o que não é o caso do agravado.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja afastada a obrigatoriedade do atendimento domiciliar na forma requerida pelo agravado (cf. Id. nº 161035650 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 162432168 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em seguida, a ré/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, insistindo na tese de ausência de obrigatoriedade em fornecer o serviço prescrito ao autor/agravado, destacando que “
a simples temática “saúde” não é elemento suficiente para caracterizar a tutela de urgência, vez que é necessário à adequação do caso concreto àquela previsão estabelecida na norma específica
”.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões aos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, conforme certificado no Id. nº 167923188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 164898154
, interposto pela ré/agravante contra a decisão que indeferiu pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que, mesmo intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 167923188), passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes (Id. 109738182), e a médica que acompanha o autor solicitou o
home care
e prescreveu a necessidade de atendimento multiprofissional com nutricionista mensal, fonoaudiologia 3x na semana, fisioterapia respiratória e motora 3x na semana, médico a cada 15 dias, enfermagem 1x na semana e oxigenioterapia intermitente (Id. 109736898).

Neste momento
o autor precisa do tratamento adequado para o restabelecimento da sua saúde, e não consta na prescrição médica que o atendimento/tratamento seria por vídeo
.

Sabe-se que
o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.
Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

O STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

(...)

Entendo ainda que o caso da parte autora também é de urgência, vez que tais tratamentos são necessários, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória urgente, para determinar a parte requerida a autorizar a continuidade do tratamento do autor em
Home Care
de
forma presencial
com nutricionista mensal, fonoaudiologia 3x na semana, fisioterapia respiratória e motora 3x na semana, médico a cada 15 dias, enfermagem 1x na semana e oxigenioterapia intermitente, iniciando-se no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00
(
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se que o ponto nevrálgico da opção pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para compelir a ré/agravante ao fornecimento do serviço Home Care é a constatação da existência de indicação médica de necessidade de internação domiciliar, em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ.

A propósito:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.838.404/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 -
grifei
).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.827/MA – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/2/2019, DJe de 1/3/2019).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.756.556/CE – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ , a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

No caso, para além de os documentos médicos apresentados pelo autor na origem, onde se vê claramente informação de que ele “
paciente HIV positivo, internado por quadro de cefaleia intensa, hemiparesia e tontura com dificuldade de demabular e diagnóstico de AVC hemorrágico, foi internado em UTI e recebeu alta para enfermaria após estabilização do quadro”,
e a médica Karla Lorena dos Santos (CRM-MT 4482), escreveu “
solicito Home Care por déficit neurológico após AVC hemorrágico e neurotoxoplasmose, com necessidade de cuidadora contínua por dependência avançada
” (cf. Id. nº 109736898 dos autos de origem), tratando-se, portanto, de grave quadro clínico.

Ademais, como a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no REsp nº 2.019.084/SP), e os documentos que instruem os autos de origem apontam que a alta complexidade do quadro de saúde do autor/agravado enseja sua internação domiciliar, não se justificando a recusa no fornecimento do “
homecare por déficit neurológico pos AVE hemorrágico e neurotoxoplasmose, com necessidade de cuidadora contínua por dependência avançada
”, conforme informado pelo prontuário médico (cf. Id. nº 109736898 dos autos de origem), admito que o autor demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado em Primeiro Grau.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, restando prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023